Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-98.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-98.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
PRELIMINARES
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – REJEITADA
– PRESCRIÇÃO –
MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC –
PRESCRIÇÃO
VERIFICADA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado.

No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em julho/2008 (desconto da última parcela) e a demanda somente foi ajuizada em março/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000709-98.2020.8.11.0013

APELANTE:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA

APELADA:

BANCO CIFRA
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MM. Juiz

Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, que nos autos da
ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
proposta em face do
BANCO
CIFRA
S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por entender que o ora apelante
deixou de promover diligência que lhe incumbia
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ser
indiferente a juntada do extrato para o deslinde do presente feito, pois o que se discute nos autos é a nulidade do contrato em razão da ausência de instrumento público ou procurador munido de procuração pública.

Assevera que
o recebimento da inicial não pode ser condicionado a juntada do extrato bancário, pois a juntada do extrato é matéria de produção de prova, de modo que caso o banco traga aos autos instrumento comprovando a regularidade da avença, a parte recorrente seria obrigada a acostar aos autos o extrato, demonstrando que não foi beneficiada pelos valores.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso
a fim de reformar a r. sentença, determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito
(Id 81968968).

Contrarrazões ofertadas no Id. 81968971,
com preliminar de ausência de recolhimento do preparo e de prescrição
, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Requer o apelante a concessão das benesses da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

D
e início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelada sendo patrocinada por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Assim,
defiro
, tão somente nesta fase recursal, os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC,
devendo ser, via de consequência, rejeitada a preliminar que aponta a ausência de recolhimento do preparo recursal.

No tocante a prescrição, o banco recorrido discorre que
o pedido de restituição pleiteado pelo autor se encontra prescrito, visto que a pretensão de restituição pelo alegado enriquecimento ilícito prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil e, ainda que se considere o art. 27 do CDC, a presente demanda foi ajuizada após 12 (doze) anos do último desconto.

Nesse ponto, tenho que razão, de fato, assiste ao apelado, todavia por razões diversas
.

É que, conforme o apelante narra em sua inicial, o contrato em discussão foi autuado sob o no 00000000000000280773, celebrado em
05/09/2006
, a ser pago em 24 parcelas de R$ 30,00, sendo o último desconto no mês
07/2008
(Extrato de empréstimo acostado no Id. 81968958).

Dessa forma, considerando que a ação de base foi protocolada apenas em
06/03/2020
, há de se concluir que o pleito do apelante encontra-se fulminado pela prescrição, nos termos do art. 27 do CDC, que dispõe,
litteris
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.[...] (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1658793/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 25/05/2020 - DJe 04/06/2020 - grifei)”
No caso, o empréstimo consignado questionado pela parte autora possuía 36 (trinta e seis) parcelas, os descontos iniciaram em Setembro/2005 e a última parcela foi em Junho/2008, sendo a ação proposta em 29.05.2019, mais de 10 (dez) após o desconto da última parcela, portanto, operou-se a prescrição quinquenal aplicável à hipótese.”
(N.U 1022910-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).”
(N.U 1001364-07.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença de extinção, ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 27 do CDC
.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021